Tribunal: TJES
Processo: 0008070-22.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008070-22.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
APELADO: CARLOS EDUARDO SAMPAIO MOURA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Carlos Eduardo Sampaio Moura
(1º embargante)

e
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A
(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3394370) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
interposto pela 2ª embargante.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, ao acolher os “
embargos à execução
” opostos pelo 1º embargante, declarou inexistente a dívida de R$ 20.600,12 (vinte mil seiscentos reais e doze centavos) objeto da demanda executiva (
nº 0003461-64.2013.8.08.0021
), em relação ao fiador/embargante (ora 1º embargante).

Inicio pela análise de preliminar arguida por
Carlos Eduardo Sampaio Moura
ao se manifestar sobre os
embargos de declaração
opostos pela parte contrária.

1. Preliminar: intempestividade dos embargos de declaração opostos por Américas Empreendimentos e Participações S/A

Em suas contrarrazões, sustenta a parte embargada serem
intempestivos
os aclaratórios constantes do Id 3585148, eis que opostos somente em 17/10/2022, não obstante o exaurimento do prazo recursal desde o dia 05/10/2022, por ter o advogado recebido a intimação eletrônica em 28/09/2022, com a deflagração do prazo recursal em 29/09/2022.

A meu ver, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, apesar de a intimação eletrônica ter sido encaminhada ao douto causídico no dia 28/09/2022,
sua ciência só foi registrada no dia 10/10/2022
, exaurindo-se o prazo, portanto, somente em 03/11/2022, ao passo que seus
embargos de declaração
foram tempestivamente opostos no dia 17/10/2022.

Como se observa, o embargado parte da premissa de que a fluência do prazo foi deflagrada no
dia seguinte ao da expedição da intimação eletrônica
, no que se equivoca, com a devida vênia, na medida em que a contagem do prazo se inicia a partir do registro da ciência pelo advogado ou, quando não houver, a partir do registro da ciência pelo sistema do PJe.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões
, por serem tempestivos os
embargos de declaração
opostos por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A
.

É como voto.

2. Embargos de declaração opostos por Américas Empreendimentos e Participações S/A

Sustenta a embargante
Américas
Empreendimentos e Participações S/A

(Id 3585148), em suma:
(i)
o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que houve aditamento verbal entre o locador e seu locatário;
(ii)
não houve aditamento contratual, ainda que verbal, já que foi a completa ausência de manifestação das partes a responsável pela prorrogação automática, por tempo indeterminado, do ajuste locatício, conforme narra o art. 56 da Lei nº 8.245/91;
(iii)
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, independe de expressa anuência do fiador para que ocorra a prorrogação automática do contrato, permanecendo ele responsável até a efetiva devolução do imóvel ao locador, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91;
(iv)
sobre a suposta existência de novo pacto locatício afirmada no acórdão, ao dispor sobre a instalação de outra sociedade empresária no local, revela-se nova premissa equivocada por se tratar de ponto que foi objeto de impugnação na apelação e por não haver nos autos suficiente prova de tal fato;
(v)
o art. art. 13 da Lei de Locações apresenta a obrigatoriedade de consentimento prévio e por escrito do locador para que seja possível a cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel locado, o que não ocorreu; e
(vi)
requer sejam prequestionados os arts. 13 e 56, caput e parágrafo único, da Lei 8.245/91.

Adianto, desde já, que os presentes
embargos de declaração
não devem ser acolhidos. Vejamos.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Da leitura dos fundamentos adotados no voto condutor do julgamento da
apelação cível
, da lavra da eminente Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, verifico ter concluído este Órgão Colegiado que, por serem as verbas executadas correspondentes a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, isto é,
período posterior
ao termo final do contrato primitivo, teria ocorrido a extensão do ajuste mediante pacto verbal entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Dest'arte, embora afirmado pela embargante que “
não houve aditamento contratual, ainda que verbal, já que foi a completa ausência de manifestação das partes a responsável pela prorrogação automática
” (Id 3585148, p. 3), fato é que a relação contratual prosseguiu, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Os trechos a seguir ilustram bem a interpretação conferida pela eminente Relatora no que se refere a “aditamento”,
in litteris
:

“(...) desde já rechaço a tese da apelante de que o enunciado em questão não se aplicaria ao caso concreto por não haver 'aditivo contratual' (fl. 45), na medida em que o sentido a ser conferido ao vocáculo 'aditamento', inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto (30/11/2011).

Em reforço, rememoro que, nos termos do art. 819 do Código Civil, 'A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva', donde se infere que, dando-se a fiança apenas
por escrito
e não se admitindo interpretação extensiva,
não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança
.”

(Id 3394370, p. 2 – os destaques constam do original)

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
.

Dessa forma, apesar de aduzida pela embargante uma série de “premissas equivocadas” no julgamento, considero que as razões de decidir tenham sido enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não sendo identificados pontos acerca dos quais não se pronunciou o Órgão Julgador, embora devesse, para que a prestação jurisdicional fosse completa, o que afasta a alegada existência de omissão a ser sanada.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

De mais a mais, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A
.
É como voto
!

3. Embargos de declaração de Carlos Eduardo Sampaio Moura

Sustenta o 1º embargante (Id 3421037), em síntese, que:
(i)
formulou, de forma incidental e já em grau de recurso (Id 2906831), pedido de tutela de urgência objetivando sobrestar os atos de constrição de bens e valores que estão sendo praticados na ação executiva originária, o qual não foi apreciado;
(ii)
trata-se de omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração, diante da necessidade de paralisação dos atos constritivos no bojo da ação executiva, uma vez que a marcha processual continua de forma regular, o que poderá redundar na efetivação de novos bloqueios de bens e valores a sua liberação em favor da embargada; e que
(iii)
devem ser acolhidos seus
embargos de declaração
a fim de determinar o sobrestamento da
ação de execução nº 0003461-64.2013.8.08.0021
ou dos atos de constrição em seu desfavor.

De igual forma, não tem razão o embargante.

Ao atribuir pecha omissiva ao acórdão por não sido analisado o “pedido de tutela de urgência em caráter incidental” por ele formulado (Id 2906831), olvida o embargante que eventuais medidas relacionadas ao trâmite da demanda executória, cujo sobrestamento é pretendido, devem ser postulados naqueles autos, que não se encontram nesta Instância
ad quem
, na medida em que foram encaminhados ao tribunal somente os autos dos
embargos à execução
, com o escopo de processar e julgar a
apelação cível
interposta, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, o próprio embargante noticia o recebimento de seus embargos à execução no efeito suspensivo, conforme decisão de fl. 18, o que resulta, a meu ver, no descabimento do pedido de que tal decisão seja “ratificada” por este Tribunal, já que de melhor proveito seria, salvo melhor juízo, requerer ao juiz da execução que coibisse a prática de atos executórios em seu desfavor, os quais alega ter continuidade, apesar da sentença desfavorável ao exequente, malgrado não haver comprovação nesse sentido.

À luz do exposto,
conheço dos embargos de declaração
de
Carlos Eduardo Sampaio Moura e lhes nego provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
–
PRAZO RECURSAL INICIADO COM O REGISTRO DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO TEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARLOS EDUARDO SAMPAIO MOURA – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL NÃO APRECIADO – COGNIÇÃO ADSTRITA AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDAS ATINENTES À LIDE EXECUTÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – RECURSO DE CARLOS EDUARDO SAMPAIO MOURA CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1)
Preliminar de intempestividade: O embargado parte da premissa de que a fluência do prazo foi deflagrada no dia seguinte ao da expedição da intimação eletrônica, no que se equivoca, na medida em que a contagem do prazo se inicia a partir do registro da ciência pelo advogado ou, quando não houver, a partir do registro da ciência pelo sistema do PJe. Preliminar rejeitada.

Embargos de declaração de Americas Empreendimentos e Participações Ltda.

2)
Concluiu este egrégio Órgão Julgador que, por serem as verbas executadas correspondentes a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, isto é, período posterior ao termo final do contrato primitivo, teria ocorrido a extensão do ajuste mediante pacto verbal entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

3)
De acordo com o voto condutor do julgamento da apelação cível, o sentido a ser conferido ao vocáculo 'aditamento', inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto.

4)
Se equivocado o entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em erro de julgamento.

5
)
Apesar de aduzida uma série de “premissas equivocadas” no julgamento, as razões de decidir tenham sido enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, não sendo identificados pontos acerca dos quais não se pronunciou o Órgão Julgador, embora devesse, para que a prestação jurisdicional fosse completa, o que afasta a alegada existência de omissão a ser sanada.

6)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

7)
Embargos de declaração de Americas Empreendimentos e Participações Ltda. conhecidos e desprovidos.

Embargos de declaração de Carlos Eduardo Sampaio Moura

8)
Ao atribuir pecha omissiva ao acórdão por não sido analisado o “pedido de tutela de urgência em caráter incidental” por ele formulado (Id 2906831), olvida o embargante que eventuais medidas relacionadas ao trâmite da lide executória, cujo sobrestamento é pretendido, devem ser postulados naqueles autos, que não se encontram nesta Instância ad quem, na medida em que foram encaminhados ao tribunal somente os autos dos embargos à execução, com o escopo de processar e julgar a apelação cível interposta, o que efetivamente ocorreu.

9)
O próprio embargante noticia o recebimento de seus embargos à execução no efeito suspensivo, conforme decisão de fl. 18, o que resulta no descabimento do pedido de que tal decisão seja “ratificada” por este Tribunal, já que de melhor proveito seria requerer ao juiz da execução que coibisse a prática de atos executórios em seu desfavor, os quais alega ter continuidade, apesar da sentença desfavorável ao exequente, malgrado não haver comprovação nesse sentido.

10)
Embargos de declaração de Carlos Eduardo Sampaio Moura conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, por igual votação,
conhecer e
negar

provimento a
ambos o
s embargos de declaração
.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento a ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.